Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que corrigiu erro material quanto ao ônus dos honorários sucumbenciais sem republicação da sentença transitada em julgado e sem reabertura do prazo recursal. Os agravantes sustentam que a ausência de nova publicação da sentença impediu a apresentação de pedido de gratuidade de justiça, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de republicação da sentença após a correção de erro material no ônus dos honorários advocatícios gera nulidade processual, por impedir a apresentação de pedido de gratuidade de justiça pelos agravantes; e (ii) se os efeitos da gratuidade de justiça, caso concedida, retroagiriam ao início do processo ou seriam aplicados somente de forma prospectiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, conforme o art. 283 do CPC. No caso, a correção do erro material referente ao ônus dos honorários advocatícios, após o trânsito em julgado, não enseja nulidade, pois não há demonstração de prejuízo concreto aos agravantes.
4. A concessão de gratuidade de justiça, se postulada e deferida após a sentença, não possui efeitos retroativos, operando ex nunc, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes do Tribunal de Justiça. Logo, a ausência de oportunidade para requerer o benefício da gratuidade após a correção do erro material não impacta o resultado do julgamento nem impõe novos encargos aos agravantes.
5. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no curso do processo, somada ao recolhimento das custas processuais pelos agravantes, evidencia a falta de prejuízo concreto que justificaria a nulidade da decisão por ausência de republicação.
6. A correção de erro material quanto ao ônus sucumbencial, que é formal e não modifica o conteúdo substancial da sentença, não demanda reabertura do prazo recursal nem justifica a retroatividade de eventual benefício de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A correção de erro material na sentença, após o trânsito em julgado, quanto ao ônus dos honorários sucumbenciais, não exige republicação da sentença nem reabertura de prazo recursal, desde que não haja demonstração de efetivo prejuízo. 2. A concessão de gratuidade de justiça posterior à sentença produz efeitos ex nunc, não retroagindo ao início do processo, caso ausente pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 283, 85, 80, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/11/2020; TJDFT, Acórdão 1337124, 8a Turma Cível, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, DJe 13/05/2021.